Tribunal: TJDFT
Processo: 0742015-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0742015-20.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAYSA GUIMARAES LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte recorrente apresentou Reclamação no 0700877-53.2024.8.07.9000 em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal. Assim, aguarde-se manifestação da Câmara de Uniformização. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito